Tribunal: TJPA
Processo: 0815782-13.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10590 - Resgate de Contribuição
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815782-13.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

AGRAVADO: JOSE LUIZ FURTADO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA.
A DECISÃO AGRAVADA DETERMINOU A SUSPENSÃO DA DEMISSÃO DO AGRAVADO, EM DECORRÊNCIA DA APOSENTADORIA COMPULSÓRIA POR IDADE, COM BASE NA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019. DECISÃO CORRETA. AUSENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. EMPREGADO PÚBLICO APOSENTADO PELO INSS ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA EC N°103/2019, PORÉM AINDA NA ATIVA. INAPLICABILIDADE DA APOSENTADORIA COMPULSÓRIA POR CONTA DA IDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0815782-13.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DA AMAZONIA SA

ADVOGADO: MONIQUE ROCHA ZONI BOTELHO

AGRAVADO: JOSÉ LUIZ FURTADO

ADVOGADO: LUIZ ANTONIO FERREIRA MARTINS JUNIOR

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DA AMAZÔNIA S.A. contra decisão proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Belém - PA, nos autos da Ação Ordinária nº 0863485-07.2024.8.14.0301, proposta por JOSÉ LUIZ FURTADO.

A decisão agravada determinou a suspensão da demissão do agravado, em decorrência da aposentadoria compulsória por idade, com base na Emenda Constitucional nº 103/2019.

Na origem, a parte autora, José Luiz Furtado, ingressou com a referida ação visando impedir sua demissão em razão da aposentadoria compulsória, alegando que a aplicação da EC 103/2019 às sociedades de economia mista viola princípios constitucionais, em especial a estabilidade empregatícia e a impossibilidade de aplicação das regras do regime estatutário aos empregados celetistas. Pleiteou liminarmente a suspensão do ato demissionário, sob pena de multa.

O Banco da Amazônia S.A., ora agravante, sustenta que a decisão combatida afronta o disposto na Emenda Constitucional nº 103/2019, que impõe a aposentadoria compulsória aos empregados de sociedades de economia mista que atinjam a idade de 70 anos.

Argumenta, ainda, que tal previsão decorre de mandamento constitucional expresso, não cabendo interpretação ampliativa que excepcione seu cumprimento. Defende, ademais, que a decisão de primeira instância impõe ônus excessivo à Administração, que, além de estar obrigada a manter o contrato de trabalho do agravado, sofre prejuízos operacionais e financeiros decorrentes da permanência indevida de empregados já aposentados.

Ao final, pleiteia a reforma da decisão para reconhecer a legalidade da demissão do recorrido, nos termos da EC 103/2019.

Juntou documentos às ID.22232535/22232550.

Às ID.25347189 foi indeferido o efeito suspensivo ao presente recurso.

Às ID. 23436606 foram apresentadas as contrarrazões.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento. (Plenário virtual).

É o relatório.

Belém, de de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,
q
ue
determinou a suspensão da demissão do agravado, em decorrência da aposentadoria compulsória por idade, com base na Emenda Constitucional nº 103/2019.

Analisando detidamente os autos, bem como todos os documentos acostados, entendo estar ausente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, que o agravante não comprovou a verossimilhança de suas alegações.

Digo isto, pois o autor é empregado público e que, mesmo após a aposentadoria voluntária, continuou a exercer atividade laboral, cuja situação jurídica não era causa da extinção do contrato de trabalho até a implementação da EC nº 103/2019, que estabeleceu expressamente a aplicação da aposentadoria compulsória aos empregados públicos com a extinção do vínculo empregatício, senão, vejamos:

CF

Art. 37.

(...)

§14. A aposentadoria concedida com a utilização de tempo de contribuição decorrente de cargo, emprego ou função pública, inclusive do Regime Geral de Previdência Social, acarretará o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição.

(...)

Art. 201. (...) §16. Os empregados dos consórcios públicos, das empresas públicas, das sociedades de economia mista e das suas subsidiárias serão aposentados compulsoriamente, observado o cumprimento do tempo mínimo de contribuição, ao atingir a idade máxima de que trata o inciso II do § 1º do art. 40, na forma estabelecida em lei. (...)

Ocorre que a Emenda Constitucional nº 103/2019, consubstanciando REGRA DE TRANSIÇÃO, assegurou a manutenção do vínculo trabalhista aos empregados públicos que, na data da entrada em vigor da legislação, estivessem aposentados voluntariamente, nos seguintes termos:

“Art. 6º O disposto no §14 do art. 37 da Constituição Federal não se aplica a aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional.”

Tal entendimento foi ratificado pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral:

“Recurso extraordinário. Direito Constitucional. Processual. Administrativo. Tema nº 606 da sistemática da Repercussão Geral. Competência da Justiça Federal. Reintegração de empregados públicos. Empresa de Correios e Telégrafos. (ECT). Dispensa em razão de aposentadoria voluntária. Extinção do vínculo. EC nº 103, de 2019. Cumulação. Proventos e vencimentos. Recurso ordinário não provido. 1. Trata-se, in casu, de empregado público da Empresa de Correios e Telégrafos (ECT) que impetrou mandado de segurança em face de ato mediante o qual o Secretário Executivo do Conselho de Coordenação de Empresas Estatais e do Presidente da ECT determinou o desligamento dos empregados aposentados que se mantinham na ativa, nos termos da MP nº 1523/1996. 2. Compete à Justiça Federal processar e julgar ação cujo objeto seja a reintegração de empregados públicos dispensados em virtude de aposentadoria espontânea, bem como a cumulatividade de proventos com vencimentos, o que difere, em essência, da discussão acerca da relação de trabalho entre os empregados e a empresa pública, afastando-se a competência da Justiça do Trabalho. 3. Segundo o disposto no art. 37, § 14, da CF (incluído pela EC nº 103, de 2019), a aposentadoria faz cessar o vínculo ao cargo, emprego ou função pública cujo tempo de contribuição houver embasado a passagem do servidor/empregado público para a inatividade, inclusive quando feita sob o Regime Geral de Previdência Social. 4. A mencionada EC nº 103/19, contudo, em seu art. 6º, excluiu da incidência da regra insculpida no § 14 do art. 37 da Constituição Federal as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de sua entrada em vigor, sendo essa a hipótese versada nos autos. 5. Foi fixada a seguinte tese de repercussão geral: “A natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça comum para julgar a questão.
A concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14, da CRFB, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19, nos termos do que dispõe seu art. 6º
.” 6. Recursos extraordinários não providos. (RE 655283, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 16-06-2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-078 DIVULG 26-04-2021 PUBLIC 27-04-2021 REPUBLICAÇÃO: DJe-238 DIVULG 01-12-2021 PUBLIC 02-12-2021)”.

Para além disso, em consonância ao entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal no AgR ARE n. 1049570/MG, não se aplica a regra constitucional da aposentadoria compulsória ao empregado público celetista, sendo este o caso da parte agravada.

Segue a ementa do julgado:

DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMPREGADO PÚBLICO CELETISTA. AUTARQUIA MUNICIPAL. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. ART. 40, § 1º, II, DA CF. INAPLICABILIDADE AOS SERVIDORES DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, no caso de empregado público celetista, não se aplica a regra constitucional da aposentadoria compulsória, a qual se destina a servidores públicos titulares de cargos efetivos em sentido estrito. 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STF - AgR ARE: 1049570 MG - MINAS GERAIS 0001362-85.2014.5.03.0180, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 08/06/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-156 23-06-2020)

No caso, o Autor/Agravado é empregado público e se aposentou pelo Regime Geral de Previdência Social (INSS) em 20/11/2009 (id. 112112707), ou seja,
antes
da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19.

Assim, é de rigor a manutenção da decisão agravada. Não destoa a jurisprudência dos Tribunais Estaduais pátrios, inclusive, em relação a empregado público pertencente aos quadros da mesma instituição bancária Agravante:

EMENTA:
AGRAVO
DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE DETERMINOU QUE O AGRAVANTE SE ABSTIVESSE DE PROMOVESSE A DEMISSÃO DO RECORRIDO – PRELIMINAR: AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL, REJEITADA – PRELIMINAR: INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM, AFASTADA – MÉRITO - EMENDA 103/2019 – ATO DE CONCESSÃO DA APOSENTADORIA ANTERIOR A EMENDA – POSSIBILIDADE DE PERMANÊNCIA DO EMPREGADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Decisão agravada que deferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado na inicial, para determinar ao réu que se abstenha de promover a demissão do agravado que tenha por fundamento a Emenda Constitucional nº. 103 e a Circular GEPES nº.2021/023.

2. Preliminar: ausência de interesse. Prevalência do interesse a demanda, mesmo após o ato de suspensão da demissão. Preliminar rejeitada.

3. Preliminar: incompetência da justiça comum. Repercussão Geral de n. 606, em que o STF firmou entendimento, segundo o qual: “A natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça comum para julgar a questão. Preliminar rejeitada.

4. Mérito.

4.1. Carta de concessão da aposentadoria do recorrido datada de 2016. Emenda 103 datada de 2019.

4.2. Necessidade de manutenção do recorrido como empregado, pelo nesse momento processual.

5. Recurso Conhecido e Desprovido. É como voto.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0801617-29.2022.8.14.0000, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 10/05/2022, 2ª Turma de Direito Privado).

Ademais, válido ressaltar ainda, que a natureza do comando contido no parágrafo 14 do artigo 37 da Constituição Federal (CF/88), incluído pela Emenda Constitucional nº 103/19 é
constitucional-administrativa
e não trabalhista. Logo, não há que se falar em prevalência de normas celetistas ou mesmo de normas oriundas de acordos e de convenções coletivas de trabalho.

Sendo assim, por tudo o que foi exposto, Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, para manter a decisão em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 31/05/2025